Tribunal: STF
Processo: RE 1528238
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “C”, da Constituição Federal, apresentado por Resenprevi - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Embargos à execução. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende - RESENPREVI. Alegação de excesso de execução. Laudo pericial. Embargos rejeitados. Apelo. Parte recorrente que foi condenada, em recurso de apelação, ao pagamento de gratificação de função e de gratificação especial, incorporadas aos proventos da autora e ilicitamente suprimidas pelo apelante. Pretensão de corrigir somente parte das verbas que compõem o benefício. Proventos que são um único e indivisível valor, calculado com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. A regra, tanto na Emenda Constitucional n°41/2003, como na Emenda Constitucional n°70/2012, é a de que sendo a aposentadoria por invalidez em razão de doença grave, como no caso, determinam o pagamento de proventos integrais correspondentes ao valor da última remuneração. Entendimento da legislação ordinária no mesmo sentido. Laudo pericial conclusivo de que há valores a serem pagos pelo recorrente. Embargos acertadamente rejeitados. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Instado a aplicar a sistemática de repercussão geral - Tema 754 - o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação negativo, em decisão assim ementada:



“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA Nº 754 DO STF, NÃO EXERCIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO JÁ FORMADO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO TEMA N° 733, NO SENTIDO DE QUE EVENTUAL DECISÃO SUA DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE OU A INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO NÃO PRODUZ A AUTOMÁTICA REFORMA OU RESCISÃO DAS DECISÕES ANTERIORES QUE TENHAM ADOTADO ENTENDIMENTO DIFERENTE. PARA QUE TAL OCORRA, SERÁ INDISPENSÁVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO OU, SE FOR O CASO, A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PRÓPRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE ”



    Na minuta, sustenta-se violação da Emenda Constitucional nº 70/2012. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Ressai dos autos que, para o cálculo dos valores devidos pelo recorrente, foi utilizada a sistemática prevista na Emenda Constitucional nº 70 de 2012, para período anterior à vigência da referida emenda. 



    Ocorre que, o entendimento adotado na origem não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os efeitos financeiros da Emenda Constitucional nº 70/2012 somente ocorrerão a partir da sua promulgação (30/03/2012). Isto é, a metodologia de cálculo da referida emenda possui efeitos prospectivos, como já assentado no tema de Repercussão Geral nº 754 (RE 924.456) . Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)



    Nesse contexto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, as aposentadorias por invalidez concedidas após a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, devem ser calculadas tendo como parâmetro a média aritmética simples das maiores remunerações, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.887/04.



    Lado outro, após a Emenda Constitucional nº 70/2012, os proventos de aposentadoria por invalidez de servidores que tenham ingressado no serviço público antes de novembro de 2003 teriam por parâmetro a remuneração do cargo efetivo. Nesse sentido, confira-se trecho do voto de lavra do ministro Alexandre de Morais, ainda no citado RE 924456:



    “Não há, portanto, margem para maiores questionamentos acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da EC 70/2012. Os servidores aposentados em razão de invalidez permanente fazem jus a essa sistemática de cálculo apenas a partir de março de 2012. Para o período anterior, os proventos deverão ser calculados com base na disciplina do art. 40, § 3º, c/c art. 1º da Lei 10.887/2004. 



    Caso se entendesse diversamente, a consequência seria a condenação da Administração Pública ao pagamento da diferença entre os proventos calculados da forma mais vantajosa e aqueles efetivamente percebidos no período anterior à vigência da EC 70/2012, com incidência de encargos de mora. Ora, por imposição do princípio da legalidade, não era lícito à Administração proceder com o pagamento de proventos em desconformidade com o texto constitucional, obviamente. Assim, retroagir os efeitos financeiros da EC 70/2012, além de contrariar seu texto expresso, implicaria enriquecimento sem causa dos aposentados em questão, em prejuízo do erário.”



    No caso em tela, o recorrente calculou as verbas relativas ao período de anterior à vigência da EC nº 70/2012, em conformidade com a sistemática da média arimética simples das maiores remunerações, conforme o art. 40, § 3º, da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04. Ao passo que, a partir de março de 2012, o cálculo dos proventos se deu na forma da EC nº 70/2012. Frise-se, ainda, que foram consideradas as verbas pleiteadas judicialmente pela parte recorrida (processo nº 002685-93.2007.819.0045), em conformidade com o título judicial formado e em obediência ao trânsito em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer, em conformidade com o Tema de Repercussão Geral nº 754, que a sistemática de cálculo da Emenda Constitucional nº 70/2012 somente será aplicada a partir da sua entrada em vigor (30/03/2012), não retroagindo para alcançar períodos anteriores. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente